Tribunal: TJSP
Processo: 2239829-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel dado em garantia hipotecária nos contratos que ensejaram o ajuizamento da demanda por ser de titularidade de terceiro. Descabimento. Hipoteca que confere direito de sequela ao credor, pelo qual o bem responde pela satisfação da obrigação garantida independentemente de quem seja o seu titular (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel dado em garantia hipotecária nos contratos que ensejaram o ajuizamento da demanda por ser de titularidade de terceiro. Descabimento. Hipoteca que confere direito de sequela ao credor, pelo qual o bem responde pela satisfação da obrigação garantida independentemente de quem seja o seu titular (art. 1.419 do CC). Validade da penhora que exige apenas a intimação dos proprietários (art. 835, §3o, do CPC). Precedentes. Recurso provido.